Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA EM FUNÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO APRESENTADO POR UM DOS INTERESSADOS CITADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA.
I. Na ação autônoma de produção antecipada de prova a desistência da perícia inicialmente requerida, em função de documento técnico juntado aos autos por um dos interessados citados, não induz à perda superveniente do interesse de agir.
II. Deve ser homologada a produção da prova documental levada a efeito regularmente na ação autônoma de produção antecipada de prova.
III. Recurso conhecido e provido.